Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714376-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA EMBARGADO: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Geradora de Energia Quinturare SPE Ltda. (ID no 57212765) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 56811956). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO